Tribunal: TJDFT
Processo: 0730531-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730531-61.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO PALHARES BORTOLETTO AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sobrestamento do feito (ID 28595242) porquanto a matéria discutida do Agravo Interno refere-se exclusivamente ao cabimento do recurso de agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda da petição inicial, hipótese não abarcada no IRDR. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator